Tribunal: CARF
Processo: 19515.720178/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720178/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.150 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE E CASA DE LANCHES NOVASK LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, tão somente em relação à preliminar de tempestividade suscitada,
negando provimento quanto à respectiva matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel, Letícia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão 16-72.940 - 2a
Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, considerada
intempestiva.
Conforme relatado pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720178/2014-11
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

Trata o presente processo, da exigência de R$ 1.107.575,82 a título de imposto
de renda pessoa jurídica, R$ 338.018,57 a título de contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 352.102,68 a título de contribuição para o financiamento da seguridade
social e R$ 76.288,92 a título de contribuição para o PIS/Pasep, referentes ao ano
calendário de 2009, acrescidos de multa de ofício à razão de 225%. O lançamento foi
efetuado com base no arbitramento do lucro, posto que notificado a apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, o contribuinte deixou de apresentá-los,
enquadrando-se desta forma na hipótese prevista no inciso III do artigo 530 do
RIR/1999, apoiado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 664 a 684).
A base legal para a exigência do IRPJ é o artigo 3° da Lei n° 9.249/1995 e
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996; para a CSLL, o art. 2o da Lei n° 7.689/1988 com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n° 8.034/1990, art. 2o da Lei n° 9.249/1995,
art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, art. 22 da Lei n° 10.684/2003, art. 3o da Lei n°
7.689/1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/2008 e, art. 24, § 2o, da
Lei n° 9.249/1995 com as alterações; introduzidas pela Medida Provisória no
449/2008; a exigência da Cofins encontra amparo no art. 8o da Lei n° 9.718/1998, art.
1o da Lei Complementar n° 70/1991; art. 2o da Lei n° 9.718/1998, art. 24, § 2o, da Lei
n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória no
449/2008 e art. 3o da Lei n° 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.096/2005; por fim, para o
PIS, o enquadramento legal é o art. 1o da Lei Complementar n° 7/70, arts. 2o, inciso I e
9o da Lei n° 9.715/1998, arts. 2o da Lei n° 9.718/1998, art. 8o, inciso I, da Lei n°
9.715/1998, art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo
art. 28 da Medida Provisória no 449/2008, art. 3o, da Lei n° 9.718/1998, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art. 41
da Lei n° 11.196/2005.
Às fls. 686 e 687 consta o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1⁄2 emitido em
nome de Gervásio Cavalcanti de Macedo, CPF 484.350.234-00, enquadrando-o na
situação prevista no artigo 124 da Lei n° 5.172 de 1966 - Código Tributário Nacional.
Foi emitido, ainda, o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 2/2 (fls. 690 e 691), em
nome de Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo, CPF 036.084.674-24,
alocando-a na situação prevista no artigo 124 da Lei 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Termos de Revelia / Cartas de Cobrança foram lavrados para os responsáveis
solidários Gervásio Cavalcanti de Macedo (fl. 701) e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo (fl. 702) tendo em vista que, dentro do prazo regulamentar, não
foi apresentada impugnação ao lançamento, nem foi efetuado o recolhimento do
crédito tributário exigido no presente processo.
Em 07/10/2014, por meio de seu procurador, os sujeitos passivos solidários
Gervásio Cavalcanti de Macedo e para Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de
Macedo apresentaram contestação às Cartas de Cobrança (fls. 711 a 718), alegando,
em síntese, que:
- conforme se infere do Termo de Constatação Fiscal, os Auditores da RFB
promoveram uma ação fiscal única que abrangeu dez MPFs;
- essa execução englobada dos dez MPFs numa só auditoria fiscal foi justificada
pelo fato das irregularidades detectadas nas diversas pessoas jurídicas apresentarem
“situações em comum”, que evidenciariam se tratar de empresas apenas “formalmente
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

independentes”, pois teriam funcionado no período examinado “como um grupo
econômico de fato”;
- no Termo de Constatação Fiscal (o único para os dez procedimentos fiscais),
está informado, de modo absolutamente inequívoco e expresso, que, a despeito da
constituição individualizada dos créditos tributários para cada ente do grupo, “serão os
lançamentos apensados uns aos outros para que tenham contenciosos em comum”;
- relativamente aos PAFs n°s 19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014- 58,
19515.720121/2014-11,
19515.722887/2013-41
e
19515.721663/2013-12,
os
requerentes apresentaram tempestivas impugnações. E em tais defesas (todas de
idêntico teor e fundamentação), foram arguidas diversas nulidades, arbitrariedades e
ilegalidades da ação fiscal que deu origem a todas as autuações e que fundamenta a
malfadada sujeição passiva solidária.
- diante do que apurou, entendeu e asseverou o próprio fisco no Termo de
Constatação Fiscal, não podem os requerentes ser considerados revéis quanto aos
demais processos administrativos, visto que, em rigor, encontra-se efetivamente
impugnada a ação fiscal (que, insista-se, é única) e, em consequência, impugnados
todos os créditos tributários e a imputação de responsabilidade tributária solidária dela
(ação fiscal) decorrentes;
- a não apresentação de tempestivas defesas nos processos administrativos em
apreço não denota o desinteresse (ou a desídia) dos requerentes em impugnar os
correspondentes gravames. Em verdade, isso somente ocorreu porque havia a
convicção de que os lançamentos seriam apensados uns aos outros e que tramitariam
em “contencioso em comum” (conforme consta expressamente do próprio TCF). De
sorte que a insurgência manifestada, em uma (ou algumas) defesa(s), contra a ação
fiscal e a sujeição passiva solidária propriamente dita seria suficiente para impugnar
todos os lançamentos de ofício;
- a intenção de se insurgir contra todas as exações restou incontroversa quando
os requerentes formalizaram “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” em que são
nominalmente citadas as dez pessoas jurídicas fiscalizadas e pugnou-se pela
improcedência das acusações contidas nos dez respectivos procedimentos fiscais;
- dadas as peculiaridades do vertente caso, não há que se aplicar com rigor o
artigo 21 do Decreto n° 70.235/72, posto que a exigência foi verdadeiramente
impugnada, sendo que os requerentes, tão-somente, deixaram de reproduzir nos feitos
epigrafados as razões de inconformismo deduzidas nas tempestivas defesas interpostas
em processos administrativos conexos e relacionados às mesmas bases fáticas;
- como os Auditores autuantes entenderam que os requerentes são “os reais
beneficiários das atividades” das dez pessoas jurídicas fiscalizadas, cuja
independência seria um “engodo e expediente de simulação”, perfeitamente possível
sustentar que as dez autuações foram lavradas contra os mesmos sujeitos passivos e se
vinculam aos mesmos elementos de prova; situação que enseja a incidência do § 2o do
artigo 38 do Decreto n° 7.574/2011;
- diante de todas as informações, alegações e acusações contidas no TCF (em
que, de modo insistente, se faz referência a uma “conexão fática” entre as empresas
fiscalizadas), seria até uma incoerência a RFB não reconhecer a unidade e a intima
vinculação dos lançamentos, já que fundados em idêntica matéria de fato e resultantes
de mesma ação fiscal, e não reconhecer que a interposição de impugnação pelos
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

pretensos sujeitos passivos solidários em um ou alguns dos processos foi suficiente
para instaurar a fase litigiosa do procedimento como um todo;
- o apensamento dos lançamentos num contencioso administrativo em comum
impunha-se, inclusive, sob o ponto de vista da segurança jurídica, haja vista a
possibilidade de haver (caso cada gravame tramite de modo isolado e independente)
soluções conflitantes quanto a situações idênticas;
- é imprescindível que os efeitos do julgamento das defesas formuladas nos
Processos
19515.723066/2013-22,
19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-
11,19515.722887/2013-41
e
19515.721663/2013-12
(decisão
essa
que,
indubitavelmente, será única) também se estendam aos demais feitos, de forma a
evitar a inusitada e inadmissível situação de serem os requerentes demandados em
cobranças executivas (e ações penais) alicerçadas em acusação fiscal que sequer foi
julgada/confirmada definitivamente no âmbito do contencioso administrativo;
- uma vez consideradas as referidas singularidades do caso concreto (em que há
uma única ação fiscal, uma única base fática e os mesmos responsáveis tributários
solidários), forçoso concluir que não se consumou a revelia dos requerentes nos autos
dos processos em que eles tão-somente deixaram de apresentar, no prazo
regulamentar, as mesmas razões impugnatórias que foram articuladas nos outros
feitos, que, segundo o próprio TCF, deveriam estar apensados àqueles primeiros para
terem “contenciosos administrativos em comum”. Destarte, para que não haja
qualquer nulidade, sobretudo pela preterição do direito de defesa, necessário que se
aguarde o julgamento das impugnações interpostas, visto que a eventual procedência
(total ou parcial) repercutirá inexoravelmente em todos os lançamentos advindos da
mesma ação fiscal efetivamente hostilizada;
- ao formalizar “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” pertinente aos dez
MPFs, os requerentes pugnaram para que “todas as publicações e intimações”
relacionadas ao processo fossem encaminhadas exclusivamente aos seus então
patronos. Não obstante, os Autos de Infração e os Termos de Sujeição Passiva
Solidária foram endereçados aos domicílios dos requerentes;
- além da convicção de que a ação fiscal já estava devidamente impugnada, os
requerentes estavam certos de que as intimações a esta referentes, no mínimo, também
seriam encaminhadas aos advogados constituídos nos autos. Em razão disso, deixaram
de repassar (dentro do trintídio regulamentar) parte dos documentos aos profissionais
que haviam contratado para cuidar de seus interesses e apresentar a(s) defesa(s)
cabível(is). Inegável, assim, que restou prejudicado o pleno exercício do direito de
defesa dos requerentes;
- por fim requer que se reconheça instaurada a fase litigiosa dos PAFs
19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57,
19515.720180/2014- 81 e 19515.720178/2014-11; e que se determine o apensamento
dos mesmos aos autos dos PAFs 19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-11, 19515.722887/2013-41 e 19515.721663/2013-12 de sorte que
todos se sujeitem aos efeitos do julgamento que será proferido acerca deste
contencioso administrativo, bem como se determine que não se proceda a qualquer ato
de cobrança dos débitos tributários em questão, inscrição em CADIN,
encaminhamento de Representação para Fins Penais ou qualquer outra medida
restritiva, enquanto não houver decisão administrativa definitiva quanto às defesas
formuladas;
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

- entretanto, caso se entenda de modo diverso, requer-se alternativamente que,
tendo em vista a prévia solicitação deduzida na “Impugnação ao Termo de Ciência
Fiscal” quanto ao exclusivo encaminhamento das intimações aos causídicos então
constituídos, seja reconhecida a nulidade das intimações referentes aos Autos de
Infração / Termo de Sujeição Passiva Solidária dos PAFs 19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57,
19515.720180/2014-81
e
19515.720178/2014-11, a fim de queseja reaberto aos requerentes o prazo para
formalização das respectivas impugnações.
Apreciada a impugnação, as impugnações não foram conhecidas, dada sua
intempestividade, conforme Termos de Revelia / Cartas de Cobrança foram lavrados para os
responsáveis solidários Gervásio Cavalcanti de Macedo (fl. 701) e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo (fl. 702) tendo em vista que, dentro do prazo regulamentar, não foi
apresentada impugnação ao lançamento, nem foi efetuado o recolhimento do crédito tributário
exigido no presente processo.
Inconformados, os Recorrentes Gervásio Cavalcanti de Macedo e Maria dos
Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo apresentaram Recurso Voluntário em conjunto,
questionando em preliminar a tempestividade da impugnação e no mérito a ausência dos
requisitos para responsabilização solidaria deles no pagamento do credito tributário em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que conheço e passo à sua análise.
Centraliza-se a discussão recursal à análise da tempestividade da impugnação,
haja vista que, uma vez ultrapassada, deverão ser apreciadas as questões de mérito, sobretudo em
relação à atribuição de responsabilidade dos Recorrentes.
Pois bem. A notificação de lançamento acompanhada do Termo de Sujeição
Tributária foi encaminhada para o domicílio tributário do Recorrente Gervásio Cavalcanti de
Macedo e recepcionada no dia 24/02/2014 (fl. 688) e para o endereço da Maria dos Anjos de
Brito Cavalcanti de Macedo, onde também foi recepcionada no dia 24/02/2014 (fls. 692)
Logo, a contagem de prazo para apresentação de impugnação iniciou,
impreterivelmente, no dia 25/02/2014 (terça-feira/não feriado) se encerrando no dia 26/03/2017
(quarta-feira/não feriado), período no qual não foi apresentada impugnação por parte de nenhum
dos Recorrentes, nem por parte dos outros solidários.
O Documento apresentado pelos Recorrentes e intitulado como Impugnação, foi
protocolado nos autos com data de 09/12/2013 (fls. 609 e 658), antes mesmo da lavratura do
Auto de Infração, datado de 28/01/2014, documento este que estava destinado de forma genérica
aos Mandados de Procedimento Fiscal em que figuram como sujeitos passivos dez diferentes
empresas, representadas pelos Recorrente.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

Desta maneira, ao contrario do pretendido pelos Recorrentes, como bem decido na
origem, não há como acatar tais manifestações de fls. 609 e 658, enquanto impugnações válidas
e suficientes para instaurar a fase litigiosa nestes autos.
Isto porque, no que pertinente ao prazo para a apresentação de impugnação,
destaca os artigos 14, 15 e 23, do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Ocorre que inexiste previsão legal ou normativa que estabeleça prazos alternativos
para apresentação de impugnação ao lançamento fiscal. O processo tributário encontra-se
regulado pelo Decreto n° 70.235/72 que, com status de lei, estabelece os prazos processuais
afins. E, o prazo de impugnação, de trinta (30) dias da ciência, é aquele expressamente
mencionado na “intimação” que consta da notificação de lançamento (fl. 623/663).
Como se percebe, em momento algum a norma legal, ou mesmo a notificação de
lançamento, cogitou a existência de prazo diferenciado, passível de livre opção pela contribuinte.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida em 24/02/2014a ciência regular e válida da notificação
de lançamento lavrada (AR de fl. 688 e 692), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, e este encerrado no dia 26/03/2017. Portanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória apresentada em 09/12/2013, razão pela qual mantenho a decisão
recorrida.
Quanto ao argumento da Recorrente no sentido de que as intimações deveriam ter
sido endereçadas ao endereço do seu patrono, anoto que tal impossibilidade já restou sumulada,
conforme conteúdo da Sumúla CARF n. 110:
“Súm. CARF 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
De modo que diante da ausência de impugnação válida, não restou iniciado o
contencioso administrativo, restando esse colegiado impedido de rever o lançamento, ante a
ausência de impugnação válida a amparar a possibilidade de apreciação das razões do Recuso
Voluntário.

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720178/2014-11

Em razão do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, tão somente em
relação à preliminar de tempestividade suscitada, negando provimento quanto à respectiva
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital